Tribunal: TJMT
Processo: 0014955-31.2018.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014955-31.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KRYSEWERTON MENDES DA ROCHA - CPF: 030.160.771-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDIO RODRIGUES MARTINS - CPF: 385.494.412-87 (APELANTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), JOSE AMAURILIO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 037.201.034-20 (ASSISTENTE), MATEUS PATRICK FELIZARDO SOUZA (ASSISTENTE), KRYSEWERTON MENDES DA ROCHA - CPF: 030.160.771-08 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 954.701.231-20 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – COMPROVAÇÃO DE QUE O APELANTE ADQUIRIU E REVENDEU OBJETO DE ORIGEM ILÍCITA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONDUTA DELITIVA EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DESCARACTERIZAR O ILÍCITO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A aquisição de um aparelho celular sem nota fiscal e por preço muito abaixo do valor de mercado, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita do objeto e caracteriza a prática do crime de Receptação, em sua modalidade dolosa. Ademais, comprovado que o apelante adquiriu e revendeu bem, produto de crime, presume-se o dolo e inverte-se o ônus da prova, cabendo, ao réu, demonstrar o desconhecimento da origem ilícita, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão ofertada pela Defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Claudio Rodrigues Martins
,
contra a sentença anexada sob Id. 134236611, pela qual foi condenado como autor do crime previsto no art. 180, § 1º, do CP, à pena de
3
anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, e
36 dias-multa
.

Em suas
razões
, requer a
absolvição
por insuficiência probatória quanto ao conhecimento de que o produto encontrado em sua posse seria de origem ilícita, nos termos do art. 386, III ou VII, do CPP. Vencido na tese absolutória, almeja, ao menos, a d
esclassificação
da conduta para receptação na modalidade culposa (Id. 134236621)
.

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 134236627);
igualmente
em parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue (Id. 140329682):

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA TIPIFICADA NO § 3º DO ARTIGO 180 DO CP. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO ADEQUADAMENTE COMPROVADAS. A DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A POSSE LÍCITA DO BEM OBJETO DE CRIME ANTECEDENTE E A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 1 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

No dia 25.2.2018, por volta das 12h13min., em frente à residência da vítima, localizada na Av. Bandeirantes, n. 5831, Jardim Itapuã, Rondonópolis/MT,
Krysewerton Mendes da Rocha
subtraiu para si, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular Samsug Galaxy J7 neo; durante a ação criminosa, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima
Weliton José de Oliveira
, causando-lhe a morte.

Já no dia 25.4.2018, no estabelecimento comercial “KM Informática”, localizado na Avenida Arapongas, n. 1410, Parque Universitário, Rondonópolis/MT,
Claudio Rodrigues Martins
adquiriu e vendeu, no exercício de atividade comercial, o aparelho celular Samsug Galaxy J7 neo, de cor preta (pertencente à vítima
Weliton José de Oliveira
), coisa que sabia ser produto de crime.

O feito foi desmembrado em relação à
Krysewerton Mendes da Rocha
e, após a regular instrução, o Juízo de 1º grau
condenou
Claudio Rodrigues Martins
como autor do crime previsto no art. 180, § 1º, do CP, à pena de 3
anos de reclusão
, em regime
aberto
, e
36 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, requer sua
absolvição
por insuficiência probatória quanto ao conhecimento de que o produto encontrado em sua posse seria de origem ilícita, nos termos do art. 386, III ou VII, do CPP. Vencido na tese absolutória, almeja, ao menos, a desclassificação da conduta para receptação na modalidade culposa.

I - ABSOLVIÇÃO

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas nas fases policial e judicial (Ids. 134236511 - Pág. 30, 35/39, 134236577 e 134236598), corroboradas pelo teor do Auto de Apreensão (Id. 134236511 - Pág. 42) e Auto de Entrega (Id. 134236511 - Pág. 43), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o Apelante praticou o crime de receptação qualificada, como consta da inicial acusatória.

A testemunha
Gabriel Vieira Martins da Silva
, investigador de polícia, afirmou em Juízo que, após a perpetração do crime de latrocínio, fizeram diligências na região e monitoramento do aparelho celular subtraído, logrando êxito em chegar até o apelante, que era dono de uma loja. Na ocasião, ele disse que tinha comprado o aparelho de uma mulher de nome
Yngridy
(esposa do
Krysewerton
– suposto autor do latrocínio). Em conversa com
Yngridy
, ela conformou que recebeu o celular de
Krysewerton
e durante as investigações, descobriu-se que ela vendeu o aparelho celular ao apelante, que é dono de uma loja de celulares; ele não tinha a nota fiscal do produto e, segundo ele, pagou o valor de R$ 250,00 e o vendeu por R$ 700,00 (Id. 134236598).

O apelante admitiu em Juízo que adquiriu o aparelho celular pelo valor de R$ 250,00 e o vendeu por R$ 700,00, contudo, asseverou que não tinha conhecimento da sua origem ilícita. Afirmou que comprou o aparelho no dia 25.4.2018 e, apesar de ter comprado sem a nota fiscal, a pessoa que lhe vendeu assinou uma declaração de que a traria posteriormente, concluindo a negociação porque a pessoa aparentava ser decente e lhe informou o número telefônico de um pastor de igreja que estaria na posse da respectiva nota fiscal.

O apelante indicou o nome da vendedora do aparelho como sendo
Yngridy Gabriele Gomes de Oliveira
, CPF 060.460.571-40, mas não soube indicar o endereço ou o número de telefone dela. Ele disse que chegou a ligar para a pessoa que o celular estava em nome, sendo um pastor de igreja (não se lembra o nome dele e nem o telefone) e ele teria lhe dito que estava viajando, mas que quando retornasse lhe entregaria a nota fiscal. O apelante disse, ainda, que o aparelho precisava de reparo na bateria e no conector de carga e, portanto, o arrumou e vendeu para terceira pessoa.

Nesse contexto, extrai-se que o apelante, proprietário de uma assistência técnica/loja de aparelhos celulares, sem a nota fiscal, adquiriu um aparelho celular Samsumg J7 NEO, comprovadamente objeto de delito.

Malgrado as alegações do apelante e de sua defesa, é indiscutível que ele adquiriu o aparelho celular objeto de crime por valor muito abaixo do de mercado e sem nota fiscal, o que indica que ele sabia tratar-se de objeto com procedência duvidosa, fruto de crime.

O apelante alegou que adquiriu o produto de boa-fé, ainda que sem a nota fiscal, pois, a pessoa que o estava vendendo lhe disse que traria posteriormente o indigitado documento. Entretanto, não me convence a assertiva de que o apelante, proprietário de uma assistência técnica e revendedora de aparelhos celulares tenha comprado o aparelho sem a respectiva nota fiscal,
meramente porque a pessoa que lhe vendeu aparentava ser decente
.

Apesar dele ter apresentado declaração, em tese, assinada pela pessoa que lhe vendeu o aparelho celular, nota-se que ele não foi capaz de informar o endereço ou o telefone dela. E, não bastasse, depois de apontar
Yngridy
como sendo a pessoa que lhe vendeu o aparelho celular, o apelante afirmou que um pastor de igreja estaria com a nota fiscal do produto e que, à época, ligou para ele buscando obtê-la, ocasião em que o pastor lhe confirmou que teria o documento e lhe entregaria quando voltasse de viagem. No entanto, o apelante sequer soube informar o nome desse tal pastor ou o número do seu telefone.

Além de tudo, malgrado ter assegurado que, à época em que adquiriu o aparelho celular, efetuou consulta do IMEI do aparelho, inexistindo qualquer restrição, verifica-se que o apelante deixou de comprovar a assertiva.

Oras, sendo proprietário de uma assistência técnica/revendedora de aparelhos celulares e sabendo que adquiriu o produto sem a nota fiscal, ele teria, no mínimo que ter o cuidado de imprimir a consulta do IMEI para resguardar-se.

Mas não é só isso. O valor pelo qual o apelante adquiriu o aparelho celular é mais uma prova de que ele sabia da origem espúria do produto, tanto é que, logo após adquiri-lo por R$250,00, o revendeu por quase o triplo do valor que pagou (R$700,00).

Por fim, registre-se que, comprovado que o apelante adquiriu e revendeu bem comprovadamente produto de crime, deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem ilícita; sendo insuficientes para o convencimento de que fala a verdade, suas palavras de que não sabia estar adquirindo objetos de origem ilícita.

Assim, considerando que o Apelante não se desincumbiu de demonstrar, satisfatoriamente, que adquiriu o produto de boa-fé, não há que se falar em absolvição.

Acerca do tema, trago à baila aresto de julgado do STJ:

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). (...)” (AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

II –

DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA

Igualmente, pelos mesmos motivos acima delineados, descabe falar-se em
desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa
, porquanto, robustamente delineado nos autos a ciência pelo apelante, acerca da origem ilícita dos objetos apreendidos em seu poder.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...)
“É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse.”
(TJMT, AP N.U 0002960-73.2007.8.11.0042) (...)” (TJ-MT - APR: 00049778520198110002 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 14/07/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/07/2020)

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022